Tribunal: TJSP
Processo: 2297238-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Contrato de serviços educacionais – Bloqueio online de quantias em conta bancária da executada – Alegação de se tratar de conta poupança, sob o fundamento de impenhorabilidade – Movimentação típica de conta corrente – Não comprovada origem de pensão alimentícia – Não enquadramento nas hipóteses do art. 833, do CPC – Impenhorabilidade afastada – Agravo

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Contrato de serviços educacionais – Bloqueio online de quantias em conta bancária da executada – Alegação de se tratar de conta poupança, sob o fundamento de impenhorabilidade – Movimentação típica de conta corrente – Não comprovada origem de pensão alimentícia – Não enquadramento nas hipóteses do art. 833, do CPC – Impenhorabilidade afastada – Agravo provido.